Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-90.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CLÍNICA DE ESTÉTICA. RINOMODELAÇÃO. CICATRIZ. QUELOIDE. DANOS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço estético e a Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Para a ação de Indenização por Dano Moral decorrente de erro em procedimento estético, incide o prazo de prescrição quinquenal, conforme disposto no art. 27 do CDC para as demandas que envolvem a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.
3. É cabível a juntada dos documentos com a réplica, pois comprovado que a Autora teve acesso a eles somente após a propositura da ação, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC/15.
4. Os danos material, moral e estético violam bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas. O dano material decorre de ofensa ao patrimônio, o dano moral decorre de uma ofensa psíquica, enquanto o dano estético da ofensa permanente (ou pelo menos duradoura) à morfologia da vítima.
5. Justamente por atingir bens jurídicos diversos, o entendimento mais moderno acerca do tema é no sentido de admitir a cumulação do dano moral e do dano estético, como se depreende da leitura do enunciado da súmula no 387 do c. STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
6. Uma vez que a situação delineada no feito desborda de mero aborrecimento do cotidiano, tendo causado angústia e aflição psicológica à Autora, resta demonstrado o dano moral, sendo passível de reparação.
7. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. Hipótese em que a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. O dano estético deriva especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente (ou pelo menos duradoura) na sua aparência externa. A caracterização exige que a lesão decorrente do evento danoso tenha alterado a aparência da vítima, sendo visível em qualquer lugar do corpo humano.
9. A existência de cicatriz queloide abaixo do nariz da Autora configura o dano estético indenizável. Atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica e o tempo em que ela perdurou, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida.